Tribunal: TJMT
Processo: 1027638-60.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027638-60.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SCHIRLEY GOMES DE ANDRADE - CPF: 706.220.601-63 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR VÁRIOS DIAS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INTERRUPÇÃO POR MAIS DE VINTE E QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica que perdurou por mais de vinte e quatro horas, sem qualquer justificativas por parte da empresa, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027638-60.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Schirley Gomes de Andrade

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescido de juros de mora de acordo com a Taxa SELIC a contar do evento danoso (06.07.2023) e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e conforme as disposições da Lei nº 14.905/2024.
”.

A autora, ora recorrente, requer a majoração da condenação a título de dano moral, posto que o valor fixado não condiz com os transtornos e prejuízos sofridos, uma vez que na data da interrupção dos serviços de energia elétrica, que afirma ter perdurado por mais de quarenta e oito horas, estava recém operada, bem como teve a perda de vários alimentos, conforme provas apresentadas nos autos.

A Recorrida argumenta que ocorreu uma breve interrupção não programada na Unidade Consumidora da autora, não havendo que falar em majoração da indenização, pois a mera ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, no suficiente a atrair danos morais.

Da análise dos autos, verifico que a interrupção no fornecimento de energia elétrica é incontroverso, havendo discussão no tocante ao período em que perdurou a interrupção, vez que a autora afirma que foi por período superior a quarenta e oito horas e a concessionária de energia relata que foi uma breve suspensão.

Contudo, de acordo com as provas acostadas pela autora, razão lhe assiste quanto ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, uma vez que restou evidenciada a má-prestação dos serviços por parte da empresa que suspendeu os seus serviços, sem qualquer aviso e/ou justificativa por longo período, bem como que a autora se encontrava em pós-operatório e comprovou a perda de diversos alimentos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Logo, por se tratar de serviço essencial, restando evidente todo o transtorno ocasionado pela morosidade da Recorrida em restabelecer os serviços de energia, majoro o valor da condenação a título de dano moral, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025